Tribunal: TJES
Processo: 5004693-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004693-69.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEISON DA SILVA SOUZA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ART. 112 DA LEP COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA. NORMA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gleison da Silva Souza
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES. O impetrante alega constrangimento ilegal em razão da fixação da fração de
5
0% para a progressão de regime
, prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação da Lei nº 13.964/2019, em condenação por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Requer a aplicação da fração anterior de
2/5 (40%)
, sob o argumento de que a norma nova seria mais gravosa e, portanto, inaplicável retroativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a aplicação da fração de
50%
para a progressão de regime em crime hediondo com resultado morte configura
novatio legis in pejus
, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal;
(ii) verificar se o Habeas Corpus é
via processual adequada
para rediscutir cálculo de pena ou percentual de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Habeas Corpus não substitui o recurso próprio e somente é cabível em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia que comprometam o direito de locomoção do paciente, conforme precedentes do STF e STJ (STF, HC 206805 AgR; STJ, AgRg no HC 913.717/RS).

4.
A decisão impugnada aplica o art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, que estabelece a fração de
50%
para a progressão de regime nos crimes hediondos com resultado morte.

5.
A modificação legislativa
não agrava
a situação jurídica do paciente, pois a redação anterior exigia o cumprimento de
60%
da pena para reincidentes, de modo que a nova regra é
mais benéfica (novatio legis in mellius)
e deve retroagir, conforme o art. 5º, XL, da CF e o art. 2º, parágrafo único, do CP.

6.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.084
e posteriormente o
Tema nº 1.196
,
consolidou o entendimento de que a fração de
50%
prevista na Lei nº 13.964/2019 aplica-se inclusive aos reincidentes genéricos condenados por crime hediondo com resultado morte.

7.
Eventual discussão acerca do cálculo de pena ou da fração de progressão deve ser suscitada por
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da LEP, e não por meio de Habeas Corpus.

8.
Ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder, não há que se falar em constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da fração de 50% para progressão de regime em crime hediondo com resultado morte, prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, com redação da Lei nº 13.964/2019, constitui norma mais benéfica e retroage em favor do condenado.

2. O Habeas Corpus não é meio adequado para impugnar cálculo de pena ou discutir fração de progressão, devendo a questão ser veiculada em Agravo em Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, arts. 112, VI, “a”, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/03/2022; STJ, AgRg no HC 913.717/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/07/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.084; STJ, Tema nº 1.196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004693-69.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GLEISON DA SILVA SOUZA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GLEISON DA SILVA SOUZA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Viana/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi
conden
ado, na origem, como incurso nas sanções do artigo
121
,
§ 2º, incisos I e IV do Código Penal
.

Sustenta,
em síntese,
que a autoridade apontada como coatora teria aplicado indevidamente a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), fixando o percentual de 50% para a progressão de regime, o que configuraria
novatio legis in pejus
, vez que os fatos ocorreram em 28 de junho de 2017, quando vigente o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, que previa o cumprimento de 2/5 (40%) da pena para progressão de regime dos apenados primários e de 3/5 (60%) para reincidentes.

Alega que a aplicação da nova fração, mais gravosa, violaria o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja

determinada a retificação do cálculo de pena, e, consequentemente, seja aplicada a fração de 2/5 para fins de progressão de regime.

Pois bem.

De início, convém registrar que o
H
abeas
C
orpus
, conforme orientação pacífica do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça, não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, devendo sua impetração ser restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade que comprometam diretamente o direito de locomoção do paciente. Nesse sentido:
STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/03/2022; STJ, AgRg no HC 913.717/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/07/2024
.

No caso dos autos, não se constata a existência de qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a utilização da via mandamental.

A decisão questionada, ao fixar a fração de 50% para a progressão de regime, fundamentou-se na atual redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, dispõe que o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, fará jus à progressão de regime após o cumprimento de cinquenta por cento da pena.

Ressalte-se que, antes da referida alteração legislativa, o percentual exigido para reincidentes em crime hediondo era de 3/5 (sessenta por cento).

Assim, a aplicação da nova fração de 50% não representa agravamento da situação jurídica do paciente, mas, ao contrário, configura hipótese de
novatio legis in mellius
, impondo-se sua aplicação retroativa, em consonância com o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento nesse sentido ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.084, fixando a tese de que é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei nº 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

E, posteriormente, o mesmo Tribunal consolidou, no Tema 1.196, o entendimento de que, nos casos de crime hediondo com resultado morte, incide o percentual de 50% previsto no inciso VI, alínea “a”, do artigo 112 da LEP, inclusive para reincidentes genéricos.

Dessa forma, a decisão da magistrada de origem encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente e com os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, não havendo que se falar em aplicação retroativa de norma mais gravosa, tampouco em ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal.

Ressalte-se, ainda, que a discussão sobre eventual erro de cálculo de pena ou sobre a fração de progressão deve ser veiculada por meio de
A
gravo em
E
xecução
, conforme previsão expressa do art. 197 da LEP, não sendo o
H
abeas
C
orpus
via própria para tal finalidade.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.